Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710166-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VALERIA CAMPOS ALVES, LUIZ CARLOS MACHADO BARROS, MARIA DAS DORES SOARES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 32502277, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A carreia aos autos termo de acordo, pugnando pela homologação. Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007